Tribunal: STF
Processo: HC 80026
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A condenação definitiva a que alude o § 2º do artigo 1º
do Decreto-Lei 201/67 é a condenação transitada em julgado.
- No caso, não se decretou a perda do cargo de imediato,
mas sim o afastamento do exercício dele.
- Assim, e de qualquer sorte não tendo ainda o ora
paciente perdido o cargo de Prefeito, pois a perda deste só ocorrerá
com o trânsito em julgado de sua condenação, o Tribunal de Justiça
local, ao prolatar originariamente a condenação que agora se
pretende invalidar, era competente para proferi-la com base no
artigo 29, X, da Constituição Federal, não interferindo nessa
competência o cancelamento da súmula 394 desta Corte, o que só
ocorreria se tivesse havido essa perda.
"Habeas corpus" indeferido.